Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-35.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002024-35.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO - CPF: 804.869.751-34 (EMBARGANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DA INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO – INCORRÊNCIA – INSTRUMENTO CONTRATUAL DENOMINADO “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” – CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – DESCONTOS REALIZADOS POR QUASE 5 ANOS SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES DISCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DECISÓRIOS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO QUE ANÁLISOU TODA A MATÉRIA RECURSAL, DANDO A CABÍVEL SOLUÇÃO À LIDE – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO
contra o v. acórdão
de Id. n.

86500453
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1002024-35.2020.8.11.0055 interposto pela embargante, e manteve inalterada a sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra /MT, que nos autos da ação Declaratória C/C Indenização por Danos Morais (Proc. no 1002024-35.2020.8.11.0055), ajuizada pela embargante contra o BANCO BMG SA, julgou improcedente o pedido, porque, segundo o magistrado, “
não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência do débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, nem mesmo para a conversão do empréstimo RMC para empréstimo consignado
” (cf. Id. no 77818950).

A embargante afirma que a finalidade dos seus embargos é o prequestionamento da matéria; alega que o fato de não ter reclamado em período anterior aos 05 anos em que já estava ocorrendo os descontos não pode ser levado em consideração para o indeferimento do seu pedido,
“eis que a recorrente acreditava que os descontos já estavam encerrando, já que o prazo estava dentro do previsto para o serviço de empréstimo consignado”,
até porque a embargante
“não recebe qualquer demonstrativo de valores mensais do seu benefício, ficando apenas o valor disponível em sua conta bancária na data convencionada”
(cf. Id. n. 87681987 - pág. 3).

Reinsiste em que nunca foi sua intenção contratar “cartão de crédito consignado”, tanto é que não utilizou, ou sequer recebeu o cartão de crédito, e que, por isso, deve ser reconhecida a contratação de empréstimo consignado, aplicando-se os efeitos desse tipo de contratação para todos os fins.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para reformar a decisão embargada, e dar provimento ao recurso de apelação (cf. Id. n. 87681987).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos
(cf. Id. n.

89070972).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“A autora ajuizou a presente ação expondo que, em dezembro/2015, decidiu contratar empréstimo consignado no valor de R$ 1.001,55 junto ao Banco BMG S.A., pactuando que as parcelas mensais seriam descontadas diretamente em seu benefício previdenciário (cf. instrumento do contrato vinculado ao Id. n. 77817475); transcorrido longo período de cinco (05) anos sem questionar o contrato, inclusive a forma de quitação das parcelas, decidiu, então, procurar a agência bancária para se inteirar melhor, quando então tomou conhecimento de que a relação jurídica travada com o Banco fora, na verdade, contratação de cartão de crédito consignado, ou seja, operação contratual distinta daquela que ela acreditara ter contratado (empréstimo consignado), surgindo daí a pretensão à nulidade do pacto, com repetição do indébito e condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

O Banco objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial já mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento (a qualquer título) do devedor), tendo a apelante, conforme prova documental, inclusive, realizado saques em dinheiro, ficando a instituição financeira autorizada a efetivar o desconto do valor mínimo do cartão junto ao benefício da autora (cf. Id. no

77817494).

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

A

autora/apelante nega veementemente ter tido a intenção de contratar cartão de crédito, mas a alegação não convence, já que o próprio instrumento contratual subscrito pela autora foi denominado como “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco Bmg e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”

Ademais, ajuizada a ação em 29/06/2020 (cf. Id. n. 77817472), a vigência contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação, desde dezembro de 2015, ou seja, por quase 5 anos ininterruptos, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois, lassa de tanto pagar, vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida do cartão de crédito, até porque a devedora teve ciência mensal dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a sentença que julgou o pedido improcedente.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autora.

Custas pela autora, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto”.

Como se vê,
o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Finalizo lembrando que a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador (CPC, art. 1.025), motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados, violados e/ou aplicados, bastando que conste da fundamentação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021